Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-79.2008.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001070-79.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), MARCELLA MACIEL MENEZES DOS ANJOS - CPF: 009.870.571-70 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 031.031.341-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANNY CRISTHINA OLIVEIRA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INTERPOSTO PELAS SEGURADORAS. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO EM OUTRO RECURSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM FUNDAMENTO NOS CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES AO PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS ACRESCIDAS DE UMA ANUALIDADE DAS VINCENDAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO INTERPOSTO POR
IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. ” (Súmula 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

4. “Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). ” (AgInt no REsp 1732370/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

5.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

6. “T
ratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.392.019/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

7. “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)

8. Recurso interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial
parcialmente provido
.

9.

Recurso interposto por IRB
– Brasil resseguros s/a parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial
(Id. 154513740, p. 218) e Recurso de Apelação interposto por
IRB – Brasil Resseguros S/A
(Id. 15413740, pág. 260), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Indenização por danos morais nº 0001070- 79.2008.8.11.0005, movida por Marcella Maciel Menezes integrada pela decisão proferida no Embargos de Declaração opostos pela Apelada que, conheceu dos embargos de declaração e JULGOU-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para complementar a parte dispositiva da sentença, para: 1) condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; 2) Condenar as partes requeridas, ora apelantes, ao pagamento de pensão continuada no percentual de 2/3 de salário mínimo até a data em que o “de cujus” completaria 65 (sessenta e cinco) anos, a contar da data do acidente, fixando, desde já, juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002 com incidência a partir do evento danos e correção monetária pelo INPC a partir da prolação de sentença A sentença condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% do valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a primeira apelante
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial,
requer a reforma da sentença com os seguintes argumentos:
1)
que a responsabilidade da seguradora se dá nos limites da apólice contratada;
2)
inexistência de solidariedade passiva ente a Apelante e a empresa IRB – Brasil Resseguros S/A;
3)
inexistência do nexo causal a ensejar a indenização por dano moral;
4)
que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzido;
5)
que o termo “a quo” para a incidência dos juros de mora e correção é a data de sua fixação definitiva;
6)
não é possível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal a parte apelada;
7)
necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT;
8)
que não é possível a condenação da Apelante em honorários advocatícios na lide secundária.

Requer ao final a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer a improcedência dos danos morais e da pensão, ainda de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante,
IRB – Brasil Resseguros S/A
requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
inexistência do nexo causal a ensejar a indenização por dano moral, acidente que ocorreu por caso fortuito;
2)
que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzido;
3)
ausência de julgamento da lide secundária e impossibilidade de condenação solidária da apelante e da empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial;
4)
ausência de condenação em honorários na lide secundária;
5)
necessidade de limitação dos honorários sobre o pensionamento em 12 parcelas vincendas;
6)
que o termo “a quo” para a incidência dos juros de mora e correção é a data de sua fixação definitiva.

Ao final pugna pela reformada da sentença para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

As partes foram intimadas para se manifestar acerca da ocorrência de coisa julgada e acostaram as respectivas manifestações nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta dos autos no dia 05/11/2007, Florizete Domingos dos Anjos viajava com o micro-ônibus da empresa Executiva Norte LTDA-ME, com o destino a Cuiabá/MT, quando o motorista do veículo tentou fazer ultrapassagem em alta velocidade, colidindo frontalmente com uma carreta, o que levou a óbito o Sr. Florizete Domingos dos Anjos.

O Sr. Florizete era esposo da parte autora/apelada, razão pela qual ajuizou esta ação buscando a reparação que entende devida.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Impende destacar que Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Indenização por danos morais nº 0002955-94.2009.8.11.0005, movida por A. C. O. (filha do Sr. Florizete) representada por sua genitora Poliane Rodrigues de Oliveira integrada pela decisão proferida no Embargos de Declaração opostos pela Apelada.

E, na ação de Indenização por danos morais nº 0002955-94.2009.8.11.0005 se discutiu o mesmo acidente de trânsito ocorrido nesta ação.

Esta ação foi ajuizada pela viúva do “de cujus” (Sr. Florizete) a Srª Marcela Maciel Menezes dos Anjos, e, a ação de nº 0002955-94.2009.8.11.0005 foi ajuizada pela sua filha (menor de idade) representada pela sua mãe Poliane Rodrigues de Oliveira.

O Recurso de Apelação interposto na ação de nº 0002955-94.2009.8.11.0005 foi julgado e restou consignado:
1)
a existência de nexo causal;
2)
a existência de solidariedade entre a empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial e a empresa IRB – Brasil Resseguros S/A;
3)
a possibilidade de condenação da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A. na lide secundária.

Ocorre que o acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0002955-94.2009.8.11.0005, já transitou em julgado.

Portanto, restam acobertados pelo manto da coisa julgada, os seguintes pontos:
1)
a existência de nexo causal;
2)
a existência de solidariedade entre a empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial e a empresa IRB – Brasil Resseguros S/A;
3)
a possibilidade de condenação da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A. na lide secundária.

Assim, não conheço do recurso da primeira apelante,
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial,
em relação a:
A)
inexistência de solidariedade passiva ente a Apelante e a empresa IRB – Brasil Resseguros S/A;
B)
inexistência do nexo causal a ensejar a indenização por dano moral;

Do mesmo modo não conheço do recurso da segunda apelante,
IRB – Brasil Resseguros S/A
no que tange a:
A)
inexistência do nexo causal a ensejar a indenização por dano moral, acidente que ocorreu por caso fortuito;
B)
impossibilidade de condenação solidária da apelante e da empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial;

Pois bem.

Do Valor do dano moral.

Conforme já apontado nestes autos o nexo de causalidade restou configurado no RAC nº 0002955-94.2009.8.11.0005 ondes se discutiu o mesmo acidente de trânsito ocorrido nesta ação, e, o acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0002955-94.2009.8.11.0005 já transitou em julgado.

Logo, o nexo de causalidade é incontroverso, sendo certo que a questão está protegida pela coisa julgada.

Portanto, como há no caso nexo de causalidade,
as seguradoras apelantes deverão ser responsabilizadas a título de dano moral
.

As seguradoras recorrentes defendem que
o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzido.

Impende destacar que os autos decorrem de acidente de trânsito que levou a morte do esposo da Apelada, de forma que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme o caso concreto.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor arbitrado pelo juízo “a quo”, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. ” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

Assim, mantenho o valor arbitrado a título de dano moral.

Do
termo “a quo” para a incidência dos juros de mora na condenação por danos morais.

As seguradoras Apelantes sustentam que o termo “a quo” para a incidência dos juros de mora e correção monetária é a data da fixação definitiva do valor da indenização por danos morais.

Razão não assiste às Apelantes.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na condenação por dano moral são contados da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente,
o que afasta a tese de incidência dos juros de mora a partir da sua fixação definitiva
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. SEGURADORA
. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIAL. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO A LIDE. OCORRÊNCIA. REEXAME DA PROVA. SÚMULA N° 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732370/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Por sua vez, a correção monetária deve incidir desde o arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Dos argumentos da recorrente
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial

Além da discussão acerca do valor do dano moral e do termo “a quo” para incidência dos juros de mora, tratados alhures em capítulos próprios, a primeira apelante
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial,
argumenta que:
i)
a responsabilidade da seguradora se dá nos limites da apólice contratada;
ii)
não é possível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal a parte apelada;
iii)
necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT;
iv)
que não é possível a condenação da Apelante em honorários advocatícios na lide secundária.

A seguradora recorrente defende que a sua responsabilidade se dá nos limites da apólice contratada.

Assiste razão a seguradora, pois nos termos do art. 781 do CC “
A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”

Logo, a responsabilidade de seguradora é solidária e limitada ao valor contratado na apólice.

A seguradora apelante defende que
não é possível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal a parte apelada.

Sustenta que “não há nexo de causalidade entre o ato cometido pelo segurado/denunciante/apelado e os danos perpetrados, que enseje o pagamento de pensão, visto que o acidente ocorreu por caso fortuito” (Id. 15413740).

O argumento não prospera.

Conforme já apontado nestes autos o nexo de causalidade restou configurado no RAC nº 0002955-94.2009.8.11.0005 ondes se discutiu o mesmo acidente de trânsito ocorrido nesta ação, e, o acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0002955-94.2009.8.11.0005 já transitou em julgado.

Logo, o nexo de causalidade é incontroverso, sendo certo que a questão está protegida pela coisa julgada.

Portanto, como há no caso nexo de causalidade
a seguradora apelante deverá arcar com a pensão mensal
.

A seguradora apelante defende ainda a necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

Menciona que nos termos da súmula 246 do STJ não há mais divergência acerca da obrigatoriedade de se deduzir o valor do seguro obrigatório da indenização a ser paga.

Assiste razão à recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 246 fixou a tese de que “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 246/STJ.

[...]

4.
É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de se configurar bis in idem. Incidência da Súmula n. 246 do STJ.

5. Agravo regimental interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. desprovido. Embargos de declaração opostos por Giovani de Jesus Viana recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.380.749/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016.) (Destaquei)

Portanto, o recurso da seguradora dever ser provido para determinar a dedução dos valores recebidos a título de seguro obrigatório.

A seguradora apelante defende ainda
que não é possível a condenação da Apelante em honorários advocatícios na lide secundária, pois “não ofereceu resistência à pretensão autoral e sequer a lide secundária” (Id. 154513740, pág. 255).

Malgrado o argumento da seguradora Apelante ao analisar a contestação apresentada pela recorrente verifico que dentre os pedidos estava a improcedência da ação da autora, portanto, não prospera a afirmação de que não teria resistido a ação.

Destarte o recurso interposto pela seguradora
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial
deve ser conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido para:
a)
determinar que a sua
responsabilidade é solidária e limitada ao valor contratado na apólice.
b)
determinar
a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos

Dos argumentos da recorrente
IRB – Brasil Resseguros S/A

Além da discussão acerca do valor do dano moral e do termo “a quo” para incidência dos juros de mora, tratados alhures em capítulos próprios, a segunda apelante
IRB – Brasil Resseguros S/A
requer a reforma da sentença argumentando que:
i)
ausência de condenação em honorários na lide secundária;
ii)
necessidade de limitação dos honorários sobre o pensionamento em 12 parcelas vincendas;

A recorrente sustenta que não houve o julgamento da lide regressiva

A recorrente defende que não são cabíveis honorários advocatícios na lide secundária, pois não opôs qualquer resistência a denunciação a lide.

Verifico na contestação apresentada que a recorrente aceitou a denunciação a lide, de forma que não seriam cabíveis honorários advocatício na lide secundária.

Ocorre que a sentença de primeiro grau não condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, portanto não há como conhecer do recurso neste ponto.

A seguradora recorrente defende há
necessidade de limitação dos honorários sobre o pensionamento em 12 parcelas vincendas.

Menciona que “Em se tratando de condenação de indenização em parcelas sucessivas, como no caso de pensionamento pleiteado pela apelada e concedido por meio da sentença ora atacada, é assente a jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios não incidem sobre a totalidade das parcelas vincendas” (Id. 154513740, pág. 285).

Assiste razão a parte recorrente, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “T
ratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.392.019/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Assim, o recurso deve ser provido para limitar o valor dos honorários advocatícios
sobre o pensionamento
a 10% do valor do somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas.

Friso, por oportuno que sobre o valor arbitrado a título de danos morais também incidirá 10% para fins de honorários advocatícios.

Destarte o recurso interposto pela recorrente
IRB – Brasil Resseguros S/A
deve ser conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido
para limitar o valor dos honorários advocatícios
sobre o pensionamento
a 10% do valor do somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, mantendo-se ainda para fins de honorários advocatícios a incidência de 10% sobre o valor da condenação por danos morais.

Com essas considerações conheço em parte o recurso interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S.A. em liquidação extrajudicial
e na parte conhecida
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O RECURSO
para:
a)
determinar que a sua
responsabilidade é solidária e limitada ao valor contratado na apólice;
b)
determinar
a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos.

Do mesmo modo conheço em parte o recurso interposto por
IRB – Brasil Resseguros S/A
e na parte conhecida
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O RECURSO
para
limitar o valor dos honorários advocatícios
sobre o pensionamento
a 10% do valor do somatório das parcelas vencidas acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, mantendo-se ainda para fins de honorários advocatícios a incidência de 10% sobre o valor da condenação por danos morais.

Deixo de inverter o ônus da sucumbência, uma vez que mesmo com o provimento parcial de recurso, as recorrentes ainda são sucumbentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023